Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010233-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLORIA MARIA DE CAMPOS GOMES TRISTAO - CPF: 841.214.911-49 (APELANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à parte autora, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juízo
a quo
, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLORIA MARIA DE CAMPOS GOMES TRISTAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais” n.o
1010233-30.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos termos do artigo 290 e inciso IV do artigo 485, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, revogando a decisão liminar concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença informando que vinha sempre efetuando o pagamento das parcelas referente às custas processuais, mas que devido à dificuldades financeiras vem tentando manter suas contas em dia.

Menciona que com apenas 19 (dezenove) dias de atraso de uma única parcela, o Juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida na qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Cita que “
diferentemente da ausência total de recolhimento das custas, caso em que se aplica o artigo 290 do Código de Processo Civil, a quitação parcial, segundo jurisprudência majoritária atual, implica na incidência do disposto no artigo 485, inciso III, do referido Diploma Processual, impondo-se a intimação pessoal da Autora para efetuar o complemento em 5(cinco) dias, suprindo a falta
”.

Diante do exposto, considerando que pequenos atrasos do pagamento da parcela não geram extinção da distribuição com base no artigo 290 do Código de Processo Civil, pugna a apelante pelo provimento de seu recurso.

Contrarrazoando o recurso interposto, a apelada aponta que a parte contrária estava ciente de que deveria fazer o pagamento das parcelas das custas iniciais para que o processo seguisse seu curso, tendo em vista que tal entendimento foi expresso em decisão exarada no curso do processo. No entanto, cita que a autora se limitou a comprovar apenas o pagamento da primeira parcela.

Informando que a autora estava inadimplente com o pagamento das parcelas, defende a apelada que a ação não tem condições de prosperar, já que estão ausentes os pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, requer a parte apelada o desprovimento do recurso de apelação interposto a fim de que seja a sentença recorrida ratificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais” n.o 1010233-30.2023.8.11.0041, nos termos do artigo 290 e inciso IV do artigo 485, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, revogando a decisão liminar concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a apelante em suas razões recursais que vinha sempre efetuando o pagamento das parcelas referente às custas processuais mas que, devido a inconsistências em seus rendimentos, vem lutando para sobreviver, tentando manter suas contas em dia.

Informa que por estar inadimplente de somente uma parcela e por apenas 19 (dezenove) dias, o Juízo a quo prolatou em 28 de agosto de 2023 a sentença na qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante o não pagamento das custas iniciais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Ocorre que, apesar de ser, de fato, indispensável a prévia intimação para pagamento das custas iniciais, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, os autos revelam se conhecimento inequívoco sobre o parcelamento concedido pelo juízo
a quo
.

Assim, deferido o parcelamento, com indicação expressa das datas para pagamento de cada prestação, incumbe à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito (id. 199333154) (grifos nossos):

Vistos, etc.

Defiro o pedido e faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas,
recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento
.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Desse modo, não pode a parte autora e beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais daquelas cujas datas de pagamento já estão pré-definidas.

Conclui-se, portanto, que o cancelamento da distribuição, operado na sentença combatida, além de encontrar fundamento em dispositivo legal expresso, decorre, como dito acima, da inércia da interessada em cumprir sua obrigação.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO TEMPORAL - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO -
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM
-
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
-
INÉRCIA
-
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC
-
EXTINÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.
O recolhimento das custas processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art. 290 do CPC) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito
. (TJMT - N.U 0003701-02.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO
-
PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - TESE REJEITADA - PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há falar de violação do princípio da não surpresa, quando o Juiz singular extingue o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas, especialmente porque, expressamente autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas e o Apelante, intimado, efetuou o pagamento da primeira parcela e deixou de recolher as demais. [...] No caso,
foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia ao Recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
. (TJMT - N.U 0000930-75.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, tem-se que conhecido e desprovido o recurso de apelação, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024